Tribunal: TJES
Processo: 5000651-36.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-36.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LETICIA FAGUNDES AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. TEMA REPETITIVO 1.154 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a minorante do tráfico privilegiado e determinou a remessa dos autos à origem para análise de eventual acordo de não persecução penal. O embargante alegou omissão quanto à dedicação a atividades criminosas e aplicação inadequada do Tema Repetitivo 1.154 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão contém omissão apta a justificar o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão examina expressamente os elementos indicados e conclui que a apreensão de rádio comunicador, dinheiro fracionado e a atuação com adolescente não demonstram, isoladamente, dedicação habitual ao tráfico ou vínculo com organização criminosa.

5. A natureza e a quantidade das drogas, isoladamente, não afastam o tráfico privilegiado, conforme o Tema Repetitivo 1.154 do STJ.

6. A pretensão de modificar conclusão fundamentada configura rediscussão do mérito, providência incompatível com os embargos de declaração.

7. O prequestionamento não exige manifestação individualizada sobre todos os dispositivos invocados quando a controvérsia foi suficientemente decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão de matéria expressamente examinada no acórdão.

2. Elementos circunstanciais isolados não afastam o tráfico privilegiado sem prova concreta de dedicação habitual a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

3. O prequestionamento dispensa menção individualizada a cada dispositivo quando a matéria foi devidamente enfrentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 28-A e 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.154; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 213.496/SP, Sexta Turma, j. 03.03.2026, DJEN 11.03.2026; STJ, EDcl na APn nº 869/DF, Corte Especial, j. 03.03.2026, DJEN 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000651-36.2024.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: LETICIA FAGUNDES AMORIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão de ID 19805633, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LETÍCIA FAGUNDES AMORIM

para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de viabilizar a análise de eventual proposta de acordo de não persecução penal.

Em suas razões recursais (ID 19895134), o órgão embargante sustenta
omissão
quanto aos elementos que indicariam a dedicação da embargada a atividades criminosas, bem como aplicação inadequada do Tema Repetitivo nº 1.154 do STJ. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, , além do prequestionamento dos dispositivos invocados.

Em contrarrazões (ID 20301450), a embargada manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a insurgência traduz mero inconformismo com o mérito do julgado e indevida pretensão de rediscussão da matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pela defesa de LETÍCIA FAGUNDES AMORIM. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DEDICAÇÃO CRIMINOSA. TEMA REPETITIVO 1.154 DO STJ. CABIMENTO DE ANPP. REMESSA À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, postulando a defesa a aplicação da minorante do § 4º do art. 33, a fixação de regime mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade e, subsidiariamente, o cumprimento em prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se, reconhecido o tráfico privilegiado, é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, consistentes em primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa.

4. A quantidade e a natureza da droga apreendida, isoladamente, não são suficientes para afastar a incidência da minorante, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.154.

5. A dedicação a atividades criminosas não se presume apenas com base em elementos como variedade de entorpecentes, valores em dinheiro ou apreensão de rádio comunicador, sendo necessária a existência de provas concretas de atuação habitual ou vínculo com organização criminosa.

6. Ausentes elementos adicionais que evidenciem dedicação estável ao tráfico, deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1/3.

7. Reconhecido o tráfico privilegiado e tratando-se de crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima em abstrato inferior a 4 anos, revela-se cabível a análise do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP.

8. Compete ao Ministério Público avaliar, de forma motivada, o cabimento do ANPP, sendo necessária a remessa dos autos à origem para tal finalidade, conforme entendimento do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido. Julgamento convertido em diligência.

Teses de julgamento:

1. A quantidade e a natureza da droga, isoladamente, não afastam a incidência do tráfico privilegiado.

2. A aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige ausência de prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

3. Reconhecido o tráfico privilegiado, deve-se remeter os autos ao Ministério Público para avaliar o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP e da jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º, e art. 40, VI; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.154; STJ, AgRg no HC 625.804/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no HC 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.09.2024.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se, exclusivamente, a sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa, nem à renovação do inconformismo já examinado e rejeitado pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos,
a pretensão recursal não merece acolhida.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de dedicação da ré a atividades criminosas e concluiu que as circunstâncias verificadas no flagrante não eram suficientes para demonstrar atuação habitual no tráfico ou vínculo estável com organização criminosa.

Com efeito, a apreensão de rádio comunicador e de dinheiro em notas fracionadas, assim como a atuação em concurso com adolescente, embora componham o contexto da prática delitiva, não evidenciam, isoladamente, dedicação estável e habitual a atividades criminosas, sobretudo diante da primariedade e dos bons antecedentes da acusada.

Assim, o julgado enfrentou suficientemente a controvérsia, assentando que o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige elementos concretos e seguros que demonstrem a habitualidade delitiva ou a integração em organização criminosa, circunstâncias não comprovadas nos autos.

Também não se verifica omissão ou equívoco quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.154 do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão adotou a orientação segundo a qual a natureza e a quantidade dos entorpecentes, quando consideradas isoladamente, não constituem fundamento suficiente para afastar a causa especial de diminuição de pena.

De todo modo, a conclusão alcançada não decorreu exclusivamente da aplicação do referido tema, mas da análise conjunta das circunstâncias concretas do processo e da ausência de provas suficientes de dedicação habitual ao tráfico ou de vínculo com organização criminosa.

Em verdade, o que se extrai das razões recursais é mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, com nítido propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, providência manifestamente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os aclaratórios não constituem instrumento adequado para promover novo julgamento da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA DIGITAL. ACESSO AO MATERIAL EXTRAÍDO DE TELEFONE CELULAR. DISPONIBILIZAÇÃO NA SEDE DA POLÍCIA FEDERAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO. VÍCIO CONSTATADO APENAS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.419/2006. PROVA DIGITAL NATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O
s embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, eliminar obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.
2. Segundo a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos" (EDcl no EDcl no REsp n. 89.637/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/1998). A suficiência da fundamentação reside na resolução da questão jurídica, e não no rebatimento numérico de artigos de lei. 3. O art. 11, § 5º, da Lei n. 11.419/2006 refere-se a documentos que, por sua natureza física, mostram-se tecnicamente inviáveis de digitalização, tratando-se de espécies de provas analógicas. A prova analógica refere-se a objetos físicos que mudam de forma contínua, enquanto a prova digital é composta por dados representados em linguagem binária. [...]

(EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026.) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. CADEIA DE CUSTÓDIA. LEI 13.964/2019. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. ALEGADAS OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. 1.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples irresignação da parte com a conclusão adotada.
2. Inexiste obscuridade ou contradição no acórdão que, de modo claro e coerente, enfrentou a alegação de quebra da cadeia de custódia e assentou a licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, afastando nulidade ante a ausência de indicação concreta de edição/adulteração e de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. As regras dos arts. 158-A a 158-F do CPP, introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, não incidem retroativamente para exigir, em gravação realizada por particular em 2011, protocolos formais de custódia positivados apenas posteriormente (tempus regit actum). 4. Não configurada omissão quanto à valoração probatória: o acórdão indicou, com suficiência, os elementos que embasaram a conclusão condenatória (gravação ambiental, interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, documentos do TCE/ES e demais elementos), sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos defensivos.

(EDcl na APn n. 869/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.) -
destaquei

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que a rejeição dos presentes embargos não impede o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente debatida e decidida, como efetivamente ocorreu no caso concreto. De todo modo, têm-se por examinados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela defesa, na medida necessária à solução da controvérsia, inexistindo obrigatoriedade de manifestação expressa e individualizada sobre cada um deles.

Ante o exposto,
REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.